Tribunal: TJDFT
Processo: 0729782-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729782-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARCELO MELO MARQUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra a decisão de declínio de competência de ofício para a Comarca de Paço Lumiar/MA proferida na demanda executória 0720966-31.2024.8.07.0001, sob o fundamento de ineficácia da cláusula de eleição de foro (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de MARCELO MELO MARQUES, distribuída a este Juízo por força da cláusula de eleição de foro constante do instrumento do contrato de adesão subscrito pelo consumidor, este que tem domicílio na Comarca de Paço Lumiar/MA. No caso, por ser de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes, a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do Código de Defesa do Consumidor, arts 1o e 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expresso na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas-IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Para além disso, é patente o prejuízo ao exercício de defesa do consumidor noutro estado da Federação, o que impõe o reconhecimento da nulidade e consequência ineficácia da cláusula de eleição de foro. Nesse sentido, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça amalgamou que "o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (STJ, AgInt no AREsp no 1.337.742/DF, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Dj 02.04.2019). Em arremate, aplica-se ao caso o § 3o do art. 63 do CPC, segundo o qual "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". Posto isso, em face da ineficácia da cláusula de eleição de foro, declino da competência em favor da Comarca de Paço Lumiar/MA. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo, independentemente de nova conclusão. Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “em observância ao contrato realizado entre as partes, objeto da presente ação, que em razão da Cláusula Vigésima Quinta, o foro elegido pelas partes para dirimir quaisquer dúvidas em razão do contrato seria o de Brasília/DF”; (b) “não há qualquer prejuízo para a parte da relação, uma vez que não prejudica seu acesso à Justiça, já que o processo é eletrônico e pode ser acessado em qualquer localidade”; (c) “somente se poderia alegar prejuízo a parte se a cláusula de eleição de foro fosse óbice ao acesso à Justiça, a mera condição de consumidor em razão da sua hipossuficiência não é justificativa suficiente para e afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro”; (d) “os contratantes possuem condições de eleger no contrato o foro da sua conveniência, sem interferência do Judiciário, a não ser na hipótese de flagrante nulidade, o que não é o caso nesses autos”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para fixar a competência do foro de Brasília/DF, para processar e julgar o feito originário. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). A autora/agravante, em observância à cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de cédula de crédito bancário, propôs a ação perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios, a despeito de a executada (consumidora) ser domiciliada na Comarca de Paço Lumiar/MA. A questão de direito processual deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação consumerista oriunda de cédula de crédito bancário, de sorte que deve ser observada a regra de competência exclusiva do foro de domicílio da consumidora (parte executada), além de contemplar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6°, inciso VIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)”. [CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em conjunto com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 6°, inciso VIII, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Para fortalecer esse entendimento, acrescente-se que em 4 de junho de 2024 foi sancionada a Lei 14.879/2024, que altera a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) No caso concreto, a parte ré reside em Paço Lumiar/MA, que além de representar circunstância de competência exclusiva (domicílio do consumidor), constitui localidade onde as obrigações contratuais devem ser primariamente cumpridas, e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. A “eleição de foro” (sem justificação) da circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a respectiva demanda executória se afasta da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o). Com relação ao tema cito precedente desta 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO RÉU. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. PERTINENTE. LEI No 14.879/2024. COMPETENTE JUÍZO SUSCITANTE. 1. É de se relevar que a relação havida entre as partes se submete as regras específicas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ quando disciplina que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, eis que se trata de Ação de Cobrança fundada em contrato havido entre instituição bancária e pessoa física. 2.Tais regras visam, em especial, a proteção dos direitos básicos do consumidor com a consequente facilitação da defesa de seus direitos, como bem dispõe o artigo 6o do CDC. 3.Ocupando o consumidor, o polo passivo da demanda, a competência territorial será absoluta para estabelecer como foro competente o do seu domicílio. E, nesse diapasão, é possível ao juiz declinar de ofício a competência, pois seu caráter absoluto a transforma em matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer momento. 4. O deslinde da controvérsia adquiriu solução imediata com as recentíssimas alterações ocorridas no artigo 63 do Código de Processo Civil, com a publicação da Lei no 14.879, em 05 de junho de 2024. 5. Depreende-se da novidade legislativa que a cláusula de eleição de foro somente será capaz de produzir efeitos jurídicos quando (a) constar em instrumento escrito; (b) aludir expressamente a determinado negócio jurídico e (c) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, com ressalvas à pactuação consumerista. 6.Considerando que, no caso ora em análise, a escolha do foro não obedeceu a nenhum do critério legal objetivo para fixação da competência, torna-se evidente que razão assiste ao Juízo Suscitado quanto optou por declinar de ofício para uma das Varas Cíveis da Circunscrição onde reside o requerido. 7.Conflito admitido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1880121, 07513848620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024) Concluo pelo abuso da aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator